Tribunal: TJMT
Processo: 1015791-72.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015791-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA ROBERTA DE BRITO E SILVA RAMOS COSTA - CPF: 905.897.771-49 (ADVOGADO), JAQUELINE ROSA TIBALDI - CPF: 698.586.751-00 (AGRAVANTE), CONSELHO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA POLITEC (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE EM CARGO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRAZO DE CONVOCAÇÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra decisão proferida em agravo de instrumento que negou pedido de antecipação de tutela para suspender ato administrativo que indeferiu o pedido para posse do impetrante no cargo de Técnico em Necropsia da POLITEC de Mato Grosso. A embargante alega omissão quanto à tempestividade na apresentação de documentos que comprovariam sua convocação, argumentando que o edital de convocação publicado no final de semana teria inviabilizado o cumprimento do prazo de três dias estabelecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ao desconsiderar a alegação de intempestividade do prazo de convocação e a apresentação das provas documentais pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, visam sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para reexame do mérito da decisão.

4.

A alegação de omissão quanto ao prazo de convocação e apresentação de documentos foi apreciada na decisão embargada, que considerou ausente o direito líquido e certo da embargante, visto que não foram apresentados vícios de legalidade ou descumprimento de normas que justificassem a tutela antecipada.

5.

O princípio da vinculação ao edital rege o processo seletivo, cabendo ao candidato observar os prazos e condições nele previstos, sendo o mandado de segurança dependente de prova pré-constituída e inequívoca do direito, que não restou comprovada nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos rejeitados. Decisão mantida.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam para reexame do mérito da decisão embargada.

2.

A ausência de demonstração de direito líquido e certo impede a concessão de tutela antecipada para posse em cargo público quando não comprovada a alegada omissão no prazo de convocação.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Jaqueline Rosa Tibaldi, em face da decisão exarada no agravo de instrumento nº 1015791-72.2024.8.11.0000, a qual negou a antecipação de tutela requerida para suspender o ato administrativo que indeferiu a posse da embargante no cargo de Técnico em Necropsia da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso (POLITEC). Em resumo, a embargante sustenta que a decisão impugnada apresenta omissão ao não considerar sua alegação de que teria apresentado tempestivamente o Diário Oficial, comprovando sua convocação e, por conseguinte, seu direito líquido e certo à posse no cargo almejado.

A embargante assevera, ainda, que, embora o edital de convocação tenha sido veiculado durante o final de semana, o que lhe trouxe prejuízo para o cumprimento do prazo, diligenciou para atender às exigências impostas, de modo que a omissão apontada justifica o provimento dos embargos com vistas à concessão da tutela antecipada recursal.

Por outro lado, a decisão embargada fundamentou-se na ausência de prova pré-constituída, indispensável à concessão do mandado de segurança (id 219374693).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento dos embargos, sustentando a inexistência de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material que se enquadre nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (id 222948160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

De início, cumpre observar que os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não se prestando para reexame do mérito do julgado, tampouco para o acolhimento de alegações já analisadas.

No caso em tela, a embargante aponta omissão, sob o argumento de que a decisão não teria considerado a insuficiência do prazo de três dias para a aceitação da convocação, sobretudo em virtude de o período abranger o final de semana. No entanto, observa-se que o juízo já enfrentou essa questão ao concluir que a embargante não logrou demonstrar direito líquido e certo apto a ensejar a concessão da liminar, pois não se verificaram vícios de legalidade ou descumprimentos normativos que justificassem a medida requerida.

No que concerne à alegação de vício no edital, com fundamento na insuficiência de prazo para apresentação dos documentos exigidos, importa ressaltar que o processo seletivo é regido pelo princípio da vinculação ao edital, impondo ao candidato o dever de observância dos prazos e condições ali estipulados. Ademais, a concessão de mandado de segurança demanda prova pré-constituída e inequívoca do direito pleiteado, o que, na fase processual ora analisada, não restou corroborado pelos elementos apresentados pela embargante.

A bem da verdade, a pretensão da embargante consiste em rediscutir o mérito da decisão embargada, o que, como sabido, não se coaduna com os limites e objetivos dos embargos de declaração. Logo, não há omissão ou contradição que justifique a modificação da decisão atacada.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo-se inalterada a decisão anteriormente proferida.

Após o decurso do prazo, remetam-se os autos conclusos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024